Tribunal: STF
Processo: RE 591611
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de prequestionamento da matéria. Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Precedentes.



    1. Conforme expresso na decisão agravada, o argumento de que a “EC nº 42 entrou em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após sua publicação, a teor do que dispõe a Lei de Introdução do Código Civil Lei nº 4.657/42”, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que o Tribunal de origem não analisou o referido assunto sob o alegado enfoque e não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. Os fundamentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    3. Agravo regimental não provido.